Tribunal: TJDFT
Processo: 0704871-56.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECRETO-LEI N. 911/69. EXCESSO DE FORMALISMO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inércia do autor em apresentar os dados do fiel depositário do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a indicação prévia do fiel depositário do bem alienado fiduciariamente constitui requisito indispensável ao recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/69.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária exige, para o seu regular ajuizamento, apenas a comprovação da relação contratual e da mora ou inadimplemento do devedor, conforme dispõem os arts. 2o, § 2o, e 3o do Decreto-Lei no 911/69.
4. A indicação do fiel depositário não integra os requisitos previstos em lei para a propositura da ação, podendo ser realizada em momento posterior, especialmente na fase de cumprimento do mandado de busca e apreensão.
5. A determinação de emenda da petição inicial para inclusão de dado não exigido legalmente configura excesso de formalismo e afronta o princípio da legalidade, insculpido no art. 5o, II, da Constituição Federal.
6. Estando a inicial devidamente instruída com o contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora, mostra-se indevido o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção prematura do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A indicação do fiel depositário não constitui requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.
2. O indeferimento da petição inicial por ausência de requisito não previsto no Decreto-Lei no 911/69 configura excesso de formalismo e viola o princípio da legalidade.
3. Comprovados o contrato e a mora do devedor, deve ser assegurado o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.